Tribunal: TJMT
Processo: 1047816-72.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047816-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), KATIA FERREIRA SILVA PEREIRA - CPF: 859.268.761-68 (RECORRIDO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), ZILBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.120.501-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1047816-72.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorridos: KATIA FERREIRA SILVA PEREIRA E ZILBERTO PEREIRA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PACOTE DE VIAGEM NA PROMOÇÃO – CANCELAMENTO COM OFERTA DE VOUCHER PARA USO FUTURO NÃO DISPONIBILIZADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

No caso, restou incontroverso que a reclamada cancelou o pacote de viagem dos autos com oferta de voucher para uso futuro, porém, o serviço não foi disponibilidade aos reclamantes, situação que configurada falha na prestação do serviço, que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrente.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, a título de danos materiais, deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de dano moral, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença e, determinou a restituição do valor de
R$ 1.391,65
(um mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

Os recorridos apesar de intimados, não apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas de ida e volta junto à requerida, de Cuiabá/MT para João Pessoa/PB, sendo a ida em 23/10/2023 e retorno em 30/10/2023.

No entanto, tomaram conhecimento através
descobriram através do
“site globo.com que todas as passagens flexíveis (a modalidade adquirida) com os voos pra Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do corrente ano seriam todas suspensas, com o reembolso apenas em vouchers a serem utilizados no próprio site da Reclamada.”

A requerida em sua defesa confessa que em razão de problemas interno, tornou-se impossível a emissão das passagens aéreas na modalidade promocional, sendo necessário o cancelamento dos pacotes com a oferta de vouchers com valor superior ao adquirido para que os consumidores pudessem adquirir novas passagens aéreas. Alega que tal situação é insuficiente para ensejar danos morais.

Como se vê, a narrativa inicial, que não foi desconstituída pela requerida, demonstra os diversos transtornos enfrentados pelos requerentes em razão da falha na prestação dos serviços da requerida.

Oportuno salientar que, seja por qual motivo for - não se pode permitir que viagens ansiosamente esperadas e meticulosamente preparadas foram canceladas mediante a informação genérica de ocorrência problemas internos da empresa, isso porque, a empresa é responsável pelo risco da atividade não podendo portanto, passar ao consumidor os prejuízos por amargados nesse caso.

Com efeito,
caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo
186
e
927
do
Código Civil
, bem como nos moldes do artigo
18
, do
Código de Defesa do Consumidor
, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, diante dos transtornos dos reclamantes que adquiriram diversas passagens aéreas com a reclamada e não conseguiram usufruir as mesmas.

Destaco ainda que os reclamantes tentaram resolver a demanda de forma administrativa, mas não obtiveram êxito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO A PEDIDO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL EXISTENTE – CONSUMIDORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO INTEGRAL EM OUTRA DEMANDA – EXCLUSÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo o imbróglio objeto da presente demanda se deu em razão da agência de turismo Recorrente não ter se atentado que o pedido de remarcação das passagens da autora compreendida tanto o itinerário de IDA, como o itinerário de VOLTA, incorrendo, assim, em falha na prestação dos serviços, tendo, portanto, o dever de reparar os danos causados à esta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), guarda relação com os critérios acima e deve ser mantida.

Por outro lado, observado que a Recorrente já foi condenada integralmente em relação aos danos materiais em demanda movida por uma das passageiras integrantes de todo o imbróglio em análise (Feito nº 015262-52.2021.8.11.0002), estando o decisum transitado em julgado em face da demandada, vez que só há recurso da consumidora, a exclusão da condenação a este título no presente feito se mostra devida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das consumidoras.”
(N.U 1018820-35.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, havendo falha na prestação do serviço,
a restituição do valor pago, a título de danos materiais, deve ser mantida como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024